Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência pode ser utilizada pelo juízo do conhecimento para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no momento da condenação, bem como pelo juízo da vara de execução penal quando da unificação de penas, sem que isso configure “bis in idem”.
2. Recurso desprovido.